Tribunal: TJMT
Processo: 1051928-50.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051928-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA SILVA EGUCHI - CPF: 054.612.146-22 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO QUE NÃO INDICA MOLÉSTIA GRAVE (ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE) PREVISTA NO ART. 6º DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. RECURSO PROVIDO.

1. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

2. Os laudos e atestados apresentados pela parte autora demonstram paralisia irreversível e incapacitante
, pois
indicam a
espondiloartrose
anquilosante,
patologia
que
está
elencada no rol do artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, de modo que, não há isenção ao imposto de renda.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

ALINE APARECIDA SILVA EGUCHI
,

em face de sentença, que julgou
im
procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o
s
pedido
s iniciais
.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública estadual aposentada por invalidez desde o ano de 20
17
.

Alega que o fato gerador de sua inatividade e invalidez fora doença cujo CID é M
45
, conforme laudo pericial e parecer juntados no id.
274991392
.

Assevera ainda, que em
06/07/2017
, através do laudo de
aposentadoria por invalidez
, a junta médica constatou a permanência da invalidez e apontou ainda a existência de doença grave denominada
espondiloartrose
anquilosante
, conforme documento id.
274991392
.

Dessa forma, pretende que seja reconhecido o direito
a
isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV da lei 7713/88 e como consequência que seja determinada a restituição do valor de R$
14.694,53

(
quatorze mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos
), referente aos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda nos proventos de aposentadoria da autora alusivo ao período
imprescrito
.

Pois bem, a Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
espondiloartrose
anquilosante. Vejamos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os
seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante
, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei)

No caso, a autora trouxe aos autos o laudo pericial de
aponsentaoria
, que conclui pela manutenção da incapacidade total e permanente, bem como assegura que a reclamante é portadora de
espondiloartrose
anquilosante
.

Ainda, anexou ao feito as fichas financeiras e extratos do IR, que demonstram a retenção do imposto de renda no períodode
201
9
a 202
4
.

No caso,deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria,bem como o direito
a
restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, uma vez que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim sendo, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, servidora pública estadual, é portadora de patologia grave, constante no art.6º, XIV da lei 7713/88, tendo sido realizada perícia oficial para a constatação da aludida doença restritiva.

Nos termos
da Súmula 598 do STJ:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE
– LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE –
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DO 598 STJ
– INSENÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE FOI DETECTADA A PATOLOGIA –
PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE UTILIZAR SEUS PROVENTOS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Inteligência da Súmula 598 do STJ.

A isenção de imposto de renda por patologia grave deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia de que foi acometido o servidor, tendo em vista que é a partir de tal data que se presume a necessidade do portador da doença em utilizar de seus proventos para o custeio do tratamento.

(N.U 1016866-48.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022,
Publicado
no DJE 28/06/2022)
(grifei)

Entretanto, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta)
salários mínimos
.

Por essas razões, conheço do recurso
no mérito
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
julgando procedentes os pedidos iniciais, para: a) r
econhecer o direito da requerente a isenção ao imposto de renda sobre seus proventos;

b) CONDENAR o Requerido a restituir à autora os valores resultantes de descontos indevidos desde janeiro/2015, no valor de R$ 14.694,53 (quatorze mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), sem prejuízo dos valores que forem descontados no decorrer desta demanda, incidindo
juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E

desde cada recolhimento indevido
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025